Tribunal: CARF
Processo: 10660.901104/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Celso José Ferreira de Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.901104/2018-51
ACÓRDÃO
3401-013.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOP.REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA DO SAPUCAI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido n
o Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentado
s na manifestação de inconformidade interposta em face do despacho
decisório de não homologação do pedido de ressarcimento/compensação,
precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada
alguma
das
exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos embargos de declaração, e, na parte conhecida, no mérito, dar-lhes provimento,
sem efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada, mantendo os termos da decisão, em
razão da preclusão.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901104/2018-51
2

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana
Júnior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do Acórdão de Recurso
Voluntário assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2016
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A matéria não
impugnada torna-se definitiva quando não demonstrado o contrário na fase
recursal, em virtude da incidência da preclusão consumativa.
CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
FRETES DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos e
são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda que
o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições.
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS. BASE DE CÁLCULO.
Restando demonstrado pelo fisco, a partir da contabilidade mantida pela
cooperativa, a parcela efetivamente sujeita à tributação, deve prosperar o
lançamento.

Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901104/2018-51
3
Submetidos a juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos tão somente
em relação à omissão quanto a um dos argumentos, como se lê em sua Despacho de
Admissibilidade:

[...]
Omissão quanto aos argumentos relativos à alegação de impossibilidade de se
efetuar o lançamento de crédito tributário via Despacho Decisório
A embargante efetuou a referida alegação na peça recursal, nos seguintes termos

“Por fim, não podemos olvidar que o lançamento de um crédito
tributário (débito) de ofício por parte do Fisco, deveria ocorrer por
intermédio de um ‘Auto de Infração”, devidamente fundamentado
e oferecendo o direito ao contraditório para a Cooperativa. O
Despacho Decisório não é o documento hábil para a exação
tributária.”

Quanto a este ponto, de fato, não localizei no acórdão embargado sua apreciação,
razão pela qual os embargos devem ser admitidos nesta parte.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, em parte, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à
impossibilidade de se efetuar o lançamento de crédito tributário via Despacho
Decisório.
[...]

Admitidos em parte os embargos de declaração, o processo foi redistribuído a este
relator.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Admissibilidade
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901104/2018-51
4

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade pelo
que dele deve-se tomar conhecimento.

Mérito

De fato, tal como posto no Despacho de Admissibilidade não houve apreciação do
argumento trazido pela recorrente em seu recuso voluntário e, tão somente, nele. Consta um
parágrafo a respeito do que o despacho de admissibilidade traduziu como sendo “a
impossibilidade de efetuar o lançamento de crédito tributário via Despacho Decisório”.
Reproduzimos em sua literalidade o argumento da recorrente:

Por fim, não podemos olvidar que o lançamento de um crédito tributário (débito)
de ofício por parte do Fisco, deveria ocorrer por intermédio de um ‘Auto de
Infração”, devidamente fundamentado e oferecendo o direito ao contraditório
para a Cooperativa. O Despacho Decisório não é o documento hábil para a exação
tributária

Compulsando os autos, vê-se que tal argumento somente foi trazido à baila em
sede recurso voluntário. Em sua manifestação de inconformidade (fls. 387 a 441), não há qualquer
vestígio de que o argumento trazido no recurso voluntário tenha sido aventado. E se não o foi,
certo é que não foi apreciado pelo tribunal de piso. Ademais, sequer o argumento vincula-se aos
pedidos em seu recurso voluntário. Confiramos:

4. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a recorrente requer o recebimento, processamento e o
PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário, para que Vossas Excelências se
dignem a reformar o Acórdão prolatado pela DRJ, a fim de homologar totalmente
os PER/DCOMPS vinculados ao processo, com base nas alegações de fato e de
direito até aqui apresentadas, REVERTENDO INTEGRALMENTE as glosas
pontualmente rebatidas ao longo da presente manifestação, visto que restou
nitidamente comprovado o direito creditório a que faz jus o Contribuinte.

Tal procedimento viola frontalmente o princípio da dialeticidade, em razão da
supressão de instância. Sendo, assim, a matéria aventada pela Recorrente em seu recurso
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.443 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.901104/2018-51
5
voluntário está abarcada pelo instituto da preclusão pelo que dela não se deve tomar
conhecimento.
Neste sentido, o Acórdão no 9303-006.240, de Relatoria da ilustre Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS
ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa RFB no
1.300/2012. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na ma
nifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito de o Sujeito
Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Por essas razões, voto por conhecer em parte os embargos de declaração opostos
pela embargante, e, na parte conhecida, no mérito, acolhê-los a fim de suprir a omissão, sem
efeitos infringentes, devendo ser integrado o Acórdão embargado com essa fundamentação.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 726
DF CARF MF
Original